Tribunal: TJDFT
Processo: 0720143-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE RÉ. SÚMULA 240 DO STJ. INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. Segundo enunciado de súmula n. 240 do STJ, a extinção do processo por abandono de causa exige pedido expresso do requerido nesse sentido.
3. Anota-se, por oportuno, que as normas do procedimento comum, a exemplo do art. 485, III, do CPC, são aplicadas subsidiariamente ao processo de execução, consoante preconiza os parágrafos únicos dos arts. 318 e 771 do CPC.
4. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, necessário que a parte executada requeira a extinção do processo por abandono de causa, ainda que o requisito objetivo, consistente na ausência de promoção de atos e diligências por mais de 30 (trinta) dias que incumbirem ao exequente, estiver presente.
5. Recurso conhecido e provido.